Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705268-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANE CAMPOS DELORTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geovane Campos Delorto contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700582-98.2021.8.07.0018, determinou a elaboração de nota técnica, no prazo de 30 (trinta) dias, e a intimação do Ministério Público para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. O pedido de tutela de urgência foi deferido para ordenar ao Distrito Federal que forneça ao Agravante o tratamento imunoterápico de que necessita, com o uso de um dos medicamentos prescritos, a saber, NIVOLUMABE (Opdivo) 240 mg, a cada 14 dias, ou PEMBROLIZUMABE (Keytruda) 200 mg, a cada 21 dias, fixando a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem (Id. 23620806). Na petição Id. 23873488, o Agravante informa o descumprimento da ordem judicial Id. 23620806 e requer nova intimação dos Agravados para que a cumpram no prazo de 24 horas. Intimados os Agravados para esclarecerem a razão do descumprimento da ordem de fornecimento dos medicamentos, o prazo fixado transcorreu in albis. Na petição Id. 23902648, o Agravante junta aos autos três orçamentos referentes ao tratamento fornecido por clínicas particulares e requer o sequestro de verbas públicas. Assim, considerando a desídia dos Impetrados em cumprirem a ordem judicial Id. 23620806, determino o sequestro de R$ 39.772,00 (trinta e nove mil, setecentos e setenta e dois reais) na conta do Distrito Federal para o custeio do medicamento de que necessita o Impetrante referente a um ciclo da medicação Keytruda (Pembrolizumabe 200mg), a ser ministrado na Aliança Oncoclínicas – CNPJ 09.104.513/0002-06. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora